Tribunal: TJDFT
Processo: 0752956-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Número do processo: 0752956-43.2024.8.07.0000 REQUERENTE: JACKSON JOHN TEIXEIRA AMARAL REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em atenção à manifestação do ilustre Procurador de Justiça em id 67348049, promova-se a intimação do requerente JACKSON JOHN TEIXEIRA AMARAL, para que manifeste concordância expressa com a liberação solicitada. Em seguida, esclareçam os advogados que subscrevem a inicial quanto à ressalva inscrita no art. 24-A da Lei n. 8.906/1994 para “as causas relacionadas aos crimes previstos na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas)”. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, ao fim, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator